Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705723-35.2020.8.07.0018 APELANTE: JHENNE DINIZ NUNES APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 34767032), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e devolver o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora